Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA., em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizada por MULTIGRAIN S/A. A execução está lastreada em contrato de compra e venda de soja, em que ficou acordado que caberia à PRODUCAMPO a entrega dos grãos até o dia 25.02.2017, ao passo que lhe competia o pagamento previsto na cláusula terceira do contrato (ID 25121959 - págs. 78/82). Nos embargos, a requerente apontou a nulidade do título executivo e que houve o cumprimento de sua obrigação de fazer. O juízo de origem negou efeito suspensivo aos embargos, porque a execução não estaria garantida (ID 25121961 - págs. 26/27). Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que asseverou que “a documentação juntada pela embargante não possui o condão de comprovar a entrega da soja” e julgou improcedente o pedido (ID 25121961 - Pág. 265/266). PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA interpôs apelação e apresentou o presente requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso (IDs 25121970 e 25121961 - Pág. 271/279). Aduziu que as provas produzidas demonstraram o adimplemento da obrigação e, ainda, que “a execução está praticamente garantida” porque houve bloqueio de suas contas bancárias de R$ 659.719,17 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), quando o valor atualizado da conversão da dívida em pecúnia seria de R$ 767.684,95 (setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Ao final, requereu o efeito suspensivo para obstar o trâmite do processo executivo e o bloqueio da quantia remanescente e, ainda, para impedir o levantamento dos valores bloqueados. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação em face à sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, ex legis imediato. No entanto, o §4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Como regra, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando, requerido pelo embargante, se verificar outros dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos são cumulativos e somente diante de situações excepcionalíssimas reconhece-se a possibilidade de suspensão do processo forçado sem que o juízo esteja garantido. Num primeiro ponto, verifica-se que o requerente admitiu que, mesmo após a sentença de rejeição dos embargos, não houve a garantia do juízo, razão pela qual ficou descumprido um dos requisitos para a suspensão do feito executivo já juízo primevo. O postulante afirmou que entregou as sacas de soja, mas não colacionou documentos que demonstrassem de forma induvidosa suas alegações, segundo as razões lançadas na sentença. Lado outro, o recorrente aduziu que “caberia à Recorrida, através da Rumo Logística, demonstrar que no dia e hora informados no ticket, não era o caminhão da Recorrente que estava fazendo a entrega da mercadoria”, ou seja, imputou ao credor o ônus de demostrar fato negativo, prova essa quase diabólica (ID 25121970 - Pág. 9) De mais a mais, foi à luz de suposta insuficiência dos elementos de convencimento carreados, que sobreveio o juízo negativo à pretensão formulada nos embargos, tudo após cognição verticalizada ou exauriente. Logo, não se mostra possível, em sede de pedido suspensivo e reservado ao conhecimento sumário dos elementos próprios da tutela de urgência, proceder o revolvimento de todo o acervo probatório. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Por não evidenciar presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator